Tribunal: TJBA
Processo: 0525425-27.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0525425-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DE JESUS CUNHA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, IGOR EVANGELISTA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO,
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. COBRANÇA DE HORA EXTRAS.
DIVISOR PARA O CÁLCULO DA HORA BÁSICA. 200 (DUZENTAS) HORAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJBA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REEXAME NECESSÁRIO 0525425-27.2018.8.05.0001
, sendo remetente o Juiz de Direito da 8a.
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
, tendo como interessados
LUIS ANTÔNIO DE JESUS CUNHA
e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
EM MANTER A SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

MM01